Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-18.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES DAVILA - CPF: 632.242.080-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO - CPF: 784.869.711-87 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL
– ARBITRAMENTO
COMO INSTRUMENTO DE COERÇÃO PATRIMONIAL PARA CONSTRANGER O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO -
AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO E INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS - QUESTÕES CONTROVERTIDAS – IMEDIATA EXIGIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA – MEDIDA TEMERÁRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. P
or implicar em risco patrimonial para uma das partes da demanda, a exigibilidade das
astreintes
fixadas em sede liminar está subordinada, ao menos no caso concreto, à procedência do pedido formulado na ação a que se vincula. 2. A
multa diária cominada em liminar está subordinada à prolação de sentença de procedência do pedido, admitindo-se também a sua execução provisória, desde que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, revogada a tutela antecipada, na qual estava baseado o título executivo provisório de astreinte, fica sem efeito o crédito derivado da fixação da multa diária, perdendo o objeto a execução provisória daí advinda. Precedentes: REsp 1.006.473-PR, DJe 19/6/2012, e EDcl no REsp 1.138.559-SC, DJe 1º/7/2011 (REsp 1.347.726-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/11/2012).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016752-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCUS VINICIUS MARQUES DAVILA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº
1022601-93.2020.8.11.0003
), ajuizada pelo agravante contra
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO, indeferiu o pedido de penhora do valor da multa diária fixada quando do recebimento da inicial da ação de execução, que, dentre outras providências,
ordenou ao agravado
“o cumprimento das obrigações

constantes no acordo extrajudicial celebrado entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, sob

pena de multa diária de R$ 200,00
”

(cf. Id. nº 42778723 dos autos de origem).

O agravante defende a possibilidade de execução provisória das
astreints
nos próprios autos em que fixada, como medida eficaz para que o agravado cumpra “os termos do acordo celebrado entre as partes no 17/06/2020”, já que, muito embora o executado/agravado tenha sido citado para cumprir voluntariamente a obrigação, deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, fato que autoriza a imediata execução do valor da multa; diz, ainda, que o pedido de execução da multa diária neste momento processual atende aos princípios da celeridade e economia processual, evitando o
ajuizamento de nova ação para requerer o pagamento dos valores que alega fazer jus.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido “
de
penhora eletrônica de R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais), total acumulado relativo às astreintes”
(sic – cf. Id. nº 102159967 - pág. 14).

O agravante não formulou pedido de antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão proferida em 17.09.2021 admitiu a interposição e ordenou o regular processamento do presente recurso (cf. Id. nº 102376481).

O agravado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 106269484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante defende a possibilidade de execução
provisória das
astreints
nos próprios autos em que fixada como medida eficaz para
“forçar” o imediato cumprimento do acordo celebrado entre os litigantes para dissolução de sociedade médica que mantinham; segundo a narrativa do agravante, dentre as obrigações assumidas pelo agravado no acordo, está a de “pr
ovidenciar a transferência de propriedade do imóvel de inscrição imobiliária de nº 000000000779890, localizado na Rua Ver. Lucas P. de Camargo, 1359, Q 49, L 10, Jardim Tropical, nesta Cidade, com BCI nº 779890 (código do imóvel), que consta em nome da empresa NEFRON – SERVIÇOS DE NEFROLOGIA no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do acordo, arcando igualmente com as pendências relativas ao referido imóvel e todas as despesas para a efetiva transferência
” (cf. Id. nº 102159967 – pág. 4).

Sabe-se que a multa está inserida entre os meios de execução indireta, funcionando como instrumento de coerção patrimonial, e visa, essencialmente, constranger o devedor ao cumprimento espontâneo de uma obrigação que lhe é imposta (em caráter liminar ou não), sob pena de, assim não o fazendo, ser obrigado a arcar com uma situação ainda mais desfavorável. A sua função principal é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer (ou de entregar coisa), incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, podendo o valor inicialmente estabelecido ser alterado para mais ou para menos, conforme as exigências do caso concreto.

No caso, todas as obrigações constantes do acordo celebrado entre os litigantes estão sendo questionadas pelo agravado nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1027587-56.2021.8.11.0003), opostos contra a pretensão executiva deduzida pelo ora agravante, sendo inclusive objeto de discussão naqueles autos a impropriedade da medida judicial ora requerida (fixação de multa diária), pois, segundo alega o executado/agravado na inicial dos embargos, ele “
já cumpriu com o que lhe cabia do acordo, portando, falta ao título apresentado um de seus requisitos essenciais, no presente caso a exigibilidade (...), deve ser a execução ajuizada extinta, por ausência de um de seus requisitos essenciais, qual seja, a exigibilidade, uma vez que inexiste o inadimplemento mencionado
” (cf. Id. nº 69948233 dos autos na origem),
de modo que, pelo menos neste momento, a penhora de valores referente à multa diária por descumprimento de obrigação que o executado sustenta veemente já ter sido por ele cumprida
, é medida absolutamente temerária
por implicar em risco patrimonial para uma das partes da demanda.

O pronunciamento judicial que ordenou o cumprimento do acordo e fixou a incidência de multa para eventual descumprimento poderá (ou não) ser modificado durante a instrução processual, e/ou eliminada aquela obrigação porventura seja reconhecido que o executado/agravado realmente “
já cumpriu
com o que lhe cabia do acordo”,
conforme noticiado nos embargos à execução, o que cessaria também, a cominação e, por conseguinte, sua exigilidade, que, pelo menos por enquanto,
encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência do direito material pleiteado pelo agravante na presente demanda
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O valor referente à astreinte fixado em tutela antecipada ou medida liminar só pode ser exigido e só se torna passível de execução provisória, se o pedido a que se vincula a astreinte for julgado procedente e desde que o respectivo recurso não tenha sido recebido no efeito suspensivo. A multa pecuniária arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória (art. 273 e 461, §§ 3º e 4º, do CPC) detém caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. Para exigir a satisfação do crédito oriundo da multa diária previamente ao trânsito em julgado, o autor de ação individual vale-se do instrumento jurídico-processual da execução provisória (art. 475-O do CPC). Contudo, não é admissível a execução da multa diária com base em mera decisão interlocutória, fundada em cognição sumária e precária por natureza, como também não se pode condicionar sua exigibilidade ao trânsito em julgado da sentença. Isso porque os dispositivos legais que contemplam essa última exigência regulam ações de cunho coletivo, motivo pelo qual não são aplicáveis às demandas em que se postulam direitos individuais. Assim, por seu caráter creditório, a multa diária cominada em liminar está subordinada à prolação de sentença de procedência do pedido, admitindo-se também a sua execução provisória, desde que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, revogada a tutela antecipada, na qual estava baseado o título executivo provisório de astreinte, fica sem efeito o crédito derivado da fixação da multa diária, perdendo o objeto a execução provisória daí advinda. Precedentes: REsp 1.006.473-PR, DJe 19/6/2012, e EDcl no REsp 1.138.559-SC, DJe 1º/7/2011 (REsp 1.347.726-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/11/2012).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022